Tribunal: TJDFT
Processo: 0711940-65.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0711940-65.2018.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FIDELITY INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA EMBARGADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelo Embargante, intime-se a Embargada para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 8 de outubro de 2020 15:27:20. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador